Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600434-47.2024.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DR. OSVALDO CANELA JUNIOR
Órgão julgador: DR. OSVALDO CANELA JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-03-23

Ementa:

Inteiro teor:
31/03/2026
Número: 0600434-47.2024.6.16.0000

Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no(a) PC-PP
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Juiz de Direito 1
Última distribuição : 12/02/2026
Assuntos: Prestação de Contas - De Exercício Financeiro, Prestação de Contas - de Partido Político
Objeto do processo: Prestação de Contas Anual nº 0600434-47.2024.6.16.0000, pelo Diretório
Estadual, do partido PV - Partido Verde, relativo ao exercício financeiro de 2023.
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
43 - PARTIDO VERDE COMISSAO PROVISORIA ESTADUAL
- PR (EMBARGANTE)
PIETRO ARNAUD SANTOS DA SILVA registrado(a)
civilmente como PIETRO ARNAUD SANTOS DA SILVA
(ADVOGADO)
FABRICIO STADLER GRELLMANN (ADVOGADO)
Outros participantes
PROCURADOR REGIONAL ELEITORAL (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44868675
30/03/2026
16:12
Acórdão
Acórdão

Num. 44868675 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DR. OSVALDO CANELA JUNIOR - 30/03/2026 16:12:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26033016121534600000043804660
Número do documento: 26033016121534600000043804660
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 31/03/2026 13:21:33
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 69.115

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAIS 0600434-
47.2024.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: DR. OSVALDO CANELA JUNIOR
EMBARGANTE: 43 - PARTIDO VERDE COMISSAO PROVISORIA ESTADUAL - PR
ADVOGADO: PIETRO ARNAUD SANTOS DA SILVA - OAB/PR84948
ADVOGADO: FABRICIO STADLER GRELLMANN - OAB/PR57039-A
FISCAL DA LEI: PROCURADOR REGIONAL ELEITORAL
PROCURADORIA: PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL. EXERCÍCIO
DE 2023. DIRETÓRIO ESTADUAL. ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL, OMISSÃO E
CONTRADIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I - CASO EM EXAME
Embargos de declaração opostos em face de acórdão que desaprovou as contas
partidárias e determinou o recolhimento de valores ao Tesouro Nacional.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado padece
de erro material, omissão e contradição, bem como analisar a documentação
apresentada extemporaneamente para afastar o recolhimento de valores ao
Tesouro Nacional.
III. RAZÕES DE DECIDIR
III.I. Os embargos de declaração são cabíveis para sanar obscuridade,
contradição, omissão ou erro material, não servindo como sucedâneo recursal
para mero inconformismo.
III.II. A aplicação de norma eleitoral inadequada configura erro material sanável
por embargos de declaração, impondo-se a correção do acórdão para substituir
todas as menções à Resolução nº 23.610/2019 pela correta referência à

Num. 44868675 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DR. OSVALDO CANELA JUNIOR - 30/03/2026 16:12:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26033016121534600000043804660
Número do documento: 26033016121534600000043804660
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 31/03/2026 13:21:33
Resolução TSE nº 23.604/2019, a fim de assegurar a exatidão normativa e a
adequada fundamentação da decisão.
III.III. Não há omissão ou contradição quando a decisão é clara, suficientemente
fundamentada e resolve integralmente a controvérsia, como ocorre no acórdão
embargado, que reconheceu a irregularidade no recebimento de recursos de
origem não identificada e determinou o recolhimento dos valores ao Tesouro
Nacional.
III.IV. A falha referente ao recebimento de recursos de origem não identificada é,
por si só, suficiente para ensejar a desaprovação das contas, pois o valor de R$
42.640,00 corresponde a aproximadamente 10,82% do total de recursos
movimentados no exercício de 2023.
IV. SOLUÇÃO DO CASO
Recurso conhecido e parcialmente provido.
V. JURISPRUDÊNCIA E LEGISLAÇÃO UTILIZADAS
Jurisprudência:
STJ, AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.133.201/RS, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira
Turma, j. 26/6/2023, DJe de 28/6/2023.
Legislação:
Código Eleitoral, art. 275;
Código de Processo Civil, art. 1.022;
Resolução TSE nº 23.604/2019, arts. 7º, § 1º, I, § 4º, I, 8º, § 10, 13, parágrafo único,
I, a, 14, caput, 34, § 1º;
Código de Processo Civil, art. 489, §1º, IV; Código de Processo Civil, art. 1.025.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte acolheu parcialmente os embargos de declaração, nos termos
do voto do Relator.
Curitiba, 23/03/2026
RELATOR(A) DR. OSVALDO CANELA JUNIOR
I – RELATÓRIO

Num. 44868675 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DR. OSVALDO CANELA JUNIOR - 30/03/2026 16:12:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26033016121534600000043804660
Número do documento: 26033016121534600000043804660
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 31/03/2026 13:21:33
Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Diretório Estadual do Partido Verde
do Paraná em face do Acórdão nº 68.942, que, por unanimidade de votos, desaprovou
as contas da agremiação e determinou o recolhimento de R$ 44.772,00 ao Tesouro
Nacional e a destinação de R$ 1.337,36 para programas de promoção da participação
feminina na política no exercício financeiro seguinte, sob pena de acréscimo de 12,5%.
O embargante alega, em síntese, que: a) há possibilidade de juntada extemporânea de
documentos para afastar a determinação de recolhimento de valores ao erário, razão
pela qual o partido requer a juntada da declaração de esclarecimento da Sra. Nadir
Batista da Silva, acompanhada da comprovação de seu CPF e da origem bancária de
sua doação, a fim de afastar o recolhimento de R$ 42.640,00 ao Tesouro Nacional; b)
o acórdão incorreu em erro material ao aplicar equivocadamente a Resolução TSE nº
23.610/2019, que trata de campanhas eleitorais, quando deveria ter aplicado a
Resolução TSE nº 23.604/2019, que é a norma correta e regente para prestações de
contas anuais de partidos políticos; c) há contradição entre o acórdão e o parecer
técnico complementar, que equiparou as doações recebidas pela agremiação a
transferências eletrônicas identificadas; d) o acórdão foi omisso ao não analisar as
declarações individuais dos doadores, que comprovam a origem bancária dos recursos
doados ao partido; e) o acórdão deixou de analisar a Consulta n. 0600075-98 do TRE-
RS, que ampara a tese de que o rastreamento efetivo das doações recebidas pela
agremiação deve prevalecer sobre o formalismo do meio de pagamento; f) o acórdão
mostra-se contraditório ao incluir a falha na destinação de recursos às mulheres no
cálculo das irregularidades que fundamentaram a desaprovação das contas, pois a
legislação e a jurisprudência estabelecem que a sanção cabível para essa situação é a
aplicação do valor no exercício seguinte, e não a desaprovação das contas com
recolhimento ao Tesouro Nacional; g) há necessidade de manifestação sobre a
aplicabilidade do art. 34, § 1º, da Resolução TSE nº 23.604/2019, que prevê a
devolução do valor ao próprio doador em caso de recebimento de doação identificada,
e não o recolhimento do montante ao Tesouro Nacional, como foi determinado no
acórdão recorrido; h) ao corrigir os vícios apontados, o percentual de irregularidades
reduzirá para 0,34% do total de recursos movimentados pela agremiação durante o
exercício de 2023, o que tornaria a desaprovação das contas desproporcional e
justificaria a conversão do julgamento para aprovação com ressalvas. Ao final,
requereu o conhecimento e o provimento dos embargos de declaração, com a
concessão de efeitos infringentes, para que as contas anuais do Diretório Estadual do
Partido Verde do Paraná, relativas ao exercício financeiro de 2023, sejam aprovadas
com ressalvas, afastando-se a aplicação da multa de R$ 2.132,00 e a determinação de
recolhimento de R$ 42.640,00 ao Tesouro Nacional.
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e pelo
desprovimento do recurso, ao entendimento de que não estão presentes os vícios
apontados pelo embargante (ID 44842790).
É o relatório.

Num. 44868675 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DR. OSVALDO CANELA JUNIOR - 30/03/2026 16:12:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26033016121534600000043804660
Número do documento: 26033016121534600000043804660
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 31/03/2026 13:21:33
II - VOTO E SUA FUNDAMENTAÇÃO
II.I. DA ADMISSIBILIDADE RECURSAL
Presentes os pressupostos de admissibilidade, conhece-se do recurso interposto.
II.II. DOS VÍCIOS DE ERRO MATERIAL, OMISSÃO E CONTRADIÇÃO
Nos termos do art. 275 do Código Eleitoral e do art. 1.022 do Código de Processo Civil,
os embargos de declaração são cabíveis contra qualquer decisão judicial para sanar
obscuridade, contradição ou omissão, bem como para corrigir erro material.
A respeito do tema, leciona José Jairo Gomes[1]:
Há obscuridade quando o sentido da decisão judicial é racionalmente
incompreensível, de maneira que não se pode saber ao certo o que foi decidido.
Pode ela ter origem em defeitos linguísticos no texto da decisão, tais como
imprecisão, ambiguidade ou confusão. Também pode decorrer de incorreta
compreensão ou má expressão de princípios e conceitos indeterminados. Na
contradição descortina-se incongruência lógica, choque ou conflito nos
componentes da decisão, ou seja, no relatório, na fundamentação, na conclusão,
ou entre eles. Também pode a contradição se verificar entre o acórdão e a
respectiva ementa, bem como entre o acórdão e os votos declarados. [...] Haverá
omissão se a decisão, em sua fundamentação, deixar de considerar fato,
alegação, ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o órgão judicial. [...]
Por fim, o erro material é aquele facilmente perceptível, que pode ser notado ictu
oculi, à primeira vista e sem maiores dificuldades. Por exemplo, erro quanto ao
nome das partes na decisão, troca de letras ou números em termo ou frase.
No caso em exame, o embargante sustenta que o acórdão recorrido padece de erro
material, omissão e contradição.
II.II.I. DO ERRO MATERIAL NO ACÓRDÃO RECORRIDO
Em suas razões, o embargante afirma que o acórdão incorreu em erro material ao
aplicar a Resolução TSE nº 23.610/2019, que regulamenta as campanhas eleitorais,
quando deveria ter se fundamentado na Resolução TSE nº 23.604/2019, norma
específica aplicável às prestações de contas anuais dos partidos políticos.
A alegação merece acolhimento.
Da análise do acórdão recorrido, verifica-se que a decisão faz referência à Resolução
TSE nº 23.610/2019 ao examinar a irregularidade relacionada ao recebimento de
doações financeiras provenientes de outros recursos, quando, na realidade, a norma
aplicável seria a Resolução n. 23.604/2019.
Com efeito, a Resolução TSE nº 23.604/2019 disciplina especificamente as finanças e
a contabilidade dos partidos políticos, sendo, portanto, a norma adequada para reger a
matéria em análise.

Num. 44868675 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DR. OSVALDO CANELA JUNIOR - 30/03/2026 16:12:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26033016121534600000043804660
Número do documento: 26033016121534600000043804660
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 31/03/2026 13:21:33
Por sua vez, a Resolução nº 23.610/2019 trata da propaganda eleitoral, não sendo
pertinente para fundamentar a irregularidade apontada.
Diante disso, impõe-se a correção do acórdão, com a substituição de todas as
menções à Resolução nº 23.610/2019 pela correta referência à Resolução TSE nº
23.604/2019, a fim de assegurar a exatidão normativa e a adequada fundamentação
da decisão.
II.II.II. DAS OMISSÕES E CONTRADIÇÕES APONTADAS PELO EMBARGANTE
O embargante sustenta, ainda, que o acórdão recorrido apresenta omissões e
contradições.
Inicialmente, aponta a existência de contradição entre o acórdão e o parecer técnico
complementar, o qual teria equiparado as doações recebidas pela agremiação a
transferências eletrônicas identificadas, entendimento que não teria sido refletido na
decisão recorrida.
Alega omissão no acórdão por não considerar as declarações individuais de doadores
que comprovariam a origem bancária dos recursos recebidos pela agremiação e
destaca que, em sede recursal, foi apresentada declaração adicional de Nadir Batista
da Silva para afastar a determinação de recolhimento dos valores ao Tesouro
Nacional.
O embargante argumenta, ainda, que a decisão deixou de analisar a Consulta nº
0600075-98 do TRE-RS, apresentada nas alegações finais do partido, a qual sustenta
que o efetivo rastreamento das doações deve prevalecer sobre o formalismo
relacionado ao meio de pagamento.
Aponta também contradição no cálculo das irregularidades, afirmando que o acórdão
teria utilizado a suposta falha na destinação de recursos às mulheres como
fundamento para a desaprovação das contas, quando a legislação e a jurisprudência
estabelecem que, nessa hipótese, a consequência adequada seria apenas a aplicação
do valor correspondente no exercício seguinte.
Sustenta, que o acórdão não se manifestou sobre a aplicabilidade do art. 34, § 1º, da
Resolução TSE nº 23.604/2019, dispositivo que prevê a devolução do valor ao próprio
doador no caso de recebimento de doação de origem identificada, e não o
recolhimento do montante ao Tesouro Nacional, como determinado na decisão
recorrida.
Por fim, assevera que, caso sanados os vícios apontados, o percentual de
irregularidades seria reduzido para apenas 0,34% do total de recursos movimentados
pela agremiação no exercício de 2023, circunstância que tornaria desproporcional a
desaprovação das contas e justificaria a conversão do julgamento para aprovação com
ressalvas.

Num. 44868675 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DR. OSVALDO CANELA JUNIOR - 30/03/2026 16:12:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26033016121534600000043804660
Número do documento: 26033016121534600000043804660
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 31/03/2026 13:21:33
Todavia, não assiste razão ao embargante quanto aos vícios de omissão e contradição
apontados.
No que se refere às doações recebidas pela agremiação, o acórdão destacou que, nos
termos do art. 7º, § 1º, inciso I, e § 4º, inciso I, da Resolução TSE nº 23.604/2019, toda
doação financeira deve possibilitar a identificação do doador, incluindo nome completo
e CPF.
No caso concreto, as doações recebidas por meio do Banco do Brasil não registraram
o CPF dos responsáveis pelos pagamentos, o que impossibilitou a identificação
inequívoca dos doadores.
A ausência desse dado compromete o controle exercido pela Justiça Eleitoral sobre a
origem dos recursos, razão pela qual os valores foram corretamente enquadrados
como provenientes de origem não identificada, nos termos do art. 8º, § 10, do art. 13,
parágrafo único, inciso I, alínea “a”, e do art. 14, caput, todos da Resolução TSE nº
23.604/2019, o que enseja o recolhimento do montante ao Tesouro Nacional.
Outrossim, o órgão julgador não está obrigado a enfrentar todos os argumentos
apresentados no processo, mas apenas aqueles que, em tese, possam fundamentar
sua conclusão, nos termos do art. 489, §1º, IV, do Código de Processo Civil, o que se
verificou no caso em análise.
Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça orienta que:
Não há falar em omissão quando a decisão está clara e suficientemente
fundamentada, resolvendo integralmente a controvérsia. O julgador não está
obrigado a rebater, um a um, os argumentos trazidos pelas partes, quando
encontrar motivação satisfatória para dirimir o litígio sobre os pontos essenciais
da controvérsia em exame (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.133.201/RS, relator
Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de
28/6/2023).
Ressalte-se que a simples apresentação de declarações pelos supostos doadores não
é suficiente para afastar a irregularidade constatada, uma vez que as informações
necessárias deveriam constar dos documentos bancários correspondentes, o que não
ocorreu.
Além disso, embora o parecer técnico tenha considerado as doações regulares, tal
manifestação não possui caráter vinculante, cabendo ao órgão julgador formar sua
convicção a partir do conjunto probatório constante dos autos.
Por fim, observa-se que, ainda que a irregularidade decorrente da não destinação do
percentual mínimo de 5% dos recursos do Fundo Partidário para programas de
promoção da participação política das mulheres não implique o recolhimento de
valores ao Tesouro Nacional, deve ser considerada em conjunto com as demais falhas
na análise global das contas, como ocorreu no julgamento da presente prestação de
contas.

Num. 44868675 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DR. OSVALDO CANELA JUNIOR - 30/03/2026 16:12:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26033016121534600000043804660
Número do documento: 26033016121534600000043804660
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 31/03/2026 13:21:33
De todo modo, ainda que se acolhesse a alegação do embargante e se
desconsiderasse essa irregularidade para fins de julgamento das contas, a falha
referente às doações recebidas pela agremiação seria, por si só, suficiente para
ensejar a desaprovação das contas, pois o valor de R$ 42.640,00 corresponde a
aproximadamente 10,82% do total de recursos movimentados no exercício de 2023
(R$ 393.762,02 – ID 44731388).
Como se observa, a insurgência do embargante revela apenas inconformismo com o
conteúdo do julgamento e com as conclusões nele firmadas.
Desse modo, reconhece-se apenas a existência de erro material no acórdão recorrido,
razão pela qual se dá parcial provimento aos embargos de declaração exclusivamente
para corrigir a decisão, substituindo-se todas as menções à Resolução nº 23.610/2019
pela correta referência à Resolução TSE nº 23.604/2019, mantendo-se inalterados os
demais fundamentos e conclusões do acórdão embargado.
Para fins de eventual interposição de recursos às instâncias superiores, consideram-se
incluídas no presente acórdão todas as matérias suscitadas pelos embargantes com o
objetivo de prequestionamento, nos termos do art. 1.025 do Código de Processo Civil,
ainda que não tenham sido enfrentadas de forma expressa.

III – DECISÃO
Diante do exposto, voto pelo CONHECIMENTO e PROVIMENTO PARCIAL dos
embargos de declaração opostos pelo Diretório Estadual do Partido Verde do Paraná,
para corrigir a decisão, substituindo-se todas as menções à Resolução nº 23.610/2019
pela correta referência à Resolução TSE nº 23.604/2019, mantendo-se inalterados os
demais fundamentos e conclusões do acórdão embargado.

OSVALDO CANELA JUNIOR
Juiz Eleitoral

[1] GOMES, José Jairo. Recursos eleitorais - 7ª ed. - Barueri: Atlas, 2022, p. 108, 109 e 110.

Num. 44868675 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DR. OSVALDO CANELA JUNIOR - 30/03/2026 16:12:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26033016121534600000043804660
Número do documento: 26033016121534600000043804660
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 31/03/2026 13:21:33

EXTRATO DA ATA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAIS (1327) Nº 0600434-
47.2024.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ - RELATOR: DR. OSVALDO CANELA JUNIOR -
EMBARGANTE: 43 - PARTIDO VERDE COMISSAO PROVISORIA ESTADUAL - PR - Advogados
do EMBARGANTE: PIETRO ARNAUD SANTOS DA SILVA - PR84948, FABRICIO STADLER
GRELLMANN - PR57039-A
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte acolheu parcialmente os embargos de declaração, nos termos do voto do
relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Luciano Carrasco Falavinha Souza. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani, desembargador
Fernando Prazeres, juízes Osvaldo Canela Junior, Everton Jonir Fagundes Menengola, e a juíza substituta
Tatiane de Cássia Viese. Presente o procurador regional eleitoral Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 23.03.2026